Tribunal: TJMT
Processo: 1006699-46.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006699-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (AGRAVANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o estipulado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública deve observar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, por melhor refletir a inflação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Guilherme Júnior e Rogério Rodrigues Guilherme contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 34550-95.2012.8.11.0041 (Cód. 780978), promovida em desfavor do Estado de Mato Grosso, acolheu a impugnação do executado-agravado e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

Nas razões recursais, o agravante alega que
“decisão agravada destoa do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto aos índices de correção monetária a serem aplicados nas condenações que envolvem as Fazendas Públicas.”

Pautado nesses argumentos, requer
“seja provido o presente recurso por esse E. Tribunal, para reformar a decisão agravada no que se refere a aplicação do índice de correção monetária, ou seja, para determinar que seja aplicado o índice IPCA-E.”
(id. 7819103).

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, bem como pela manutenção do entendimento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, nos termos fixados pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905 (id. 40342466).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pela desnecessidade da sua intervenção nos autos (id. 40911968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Guilherme Júnior e Rogério Rodrigues Guilherme contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 34550-95.2012.8.11.0041 (Cód. 780978), promovida em desfavor do Estado de Mato Grosso, acolheu a impugnação do executado-agravado e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

Prima facie
, diante da controvérsia recursal, faz-se necessário verificar se a decisão atacada está em consonância com o atual entendimento do Supremo Tribunal sobre juros e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública.

Como se sabe, o julgamento de casos que envolvam estabelecimento de índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública exige atenção às ADIs 4357 e 4425 e ao RE 870.947, os quais resolvem e permitem diferenciar as hipóteses em que a inconstitucionalidade do art. 1º-F da lei 9.494/97 autoriza a aplicação limitada da TR como índice de correção monetária e quando não autoriza.

Primeiramente, o Supremo Tribunal Federal, em 25./03/2015, julgou as questões de ordem suscitadas para discutir a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 4357 e 4425 e desse julgamento resultou a manutenção da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária aplicável aos precatórios, até a data daquele julgamento, após o que o Tribunal assentou o uso do IPCA-E como índice adequado, vejamos:

QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 62/09. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

(...) 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional 62/09 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI
, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.15) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (I) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional 62/09, até 25.03.15, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (II) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das leis 12.919/13 e 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.
(...)
(ADI 4425 QO, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25.03.15, DJe-152, de 04.08.15)

Como se

vê, a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 4357 e 4425, no ponto em que interessa a esta análise, diz respeito à preservação dos efeitos do art. 1º-F da lei 9.494/97 e ao estabelecimento da utilização da TR como critério de correção monetária dos débitos existentes e requisitados mediante precatórios até a data daquele julgamento,
em 25/03/15.

Posteriormente, foi julgado o RE 870947 RG/SE
(Tema nº 810), também da relatoria do ministro Luiz Fux, cujo voto condutor fixou as seguintes teses:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

(RE 870947 / SE - SERGIPE - Rel. Ministro Luiz Fux – Tribunal Pleno - Julgado em 20/09/2017 - DJe 17/11/2017). (Negritei).

Da leitura, chega-se à conclusão de que

somente se aplica a TR como índice de correção monetária dos débitos representados por precatórios até 25/03/15, devendo ser aplicado, a partir de então, o IPCA-E (ADIs 4357 e 4425).

Nos demais casos, a TR é inconstitucional e não deverá ser utilizada como índice de correção monetária, fazendo-se incidir o IPCA-E a partir da vigência da lei 11.960/09 (RE 870.947).

Com efeito, a
Suprema Corte debruçou-se e resolveu a questão dessa forma por entender que o IPCA-E é o índice que melhor acompanha a inflação, porquanto cumpre o propósito estabelecido pela correção monetária.

Dessa forma, a decisão combatida merece reparos, tão somente, para aplicar o Tema 810 do STF, cujo julgamento já foi concluído, e adequar nos cálculos à fixação da correção monetária e juros de mora.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apenas para
determinar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do Tema 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020